Tribunal: STF
Processo: ADPF 347
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processo Constitucional. Embargos de declaração opostos por  amicus curiae. Inadmissibilidade.



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos por amicus curiae contra acórdão em que o Plenário julgou parcialmente procedente o pedido formulado na arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



II. Questão em discussão



2. Discute-se a legitimidade de amicus curiae para recorrer em ações de controle concentrado de constitucionalidade.



III. Razões de decidir



3. De acordo com a jurisprudência consolidada no STF, os amici curiae não têm legitimidade para opor embargos de declaração em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.



IV. Dispositivo



4. Embargos inadmitidos.



_________



Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 138, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: ADI 5.704 ED (2022), Rel. Min. André Mendonça; ADI 3.239 ED-segundos (2019), Relª. Minª. Rosa Weber; ADI 5.774 ED (2019), Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 3.785 ED (2019), Relª. Minª. Cármen Lúcia.  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa Marcio Thomaz Bastos, admitido como amicus curiae, contra o acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido.  



    2. A parte embargante entende que o acórdão recorrido seria omisso por não ter apreciado os seguintes pontos, que constam de sua petição de ingresso como amicus curiae: (i) restrições ao âmbito de incidência de habeas corpus impostas pelas Cortes Superiores; e (ii) atribuição de interpretação conforme a Constituição do art. 112 da Lei de Execuções Penais. Argumenta que as alegadas omissões violariam o dever de fundamentação das decisões judiciais, já que todos os argumentos apresentados deveriam ser analisados e respondidos.



    3. É o relatório. Decido.  



    4. Conforme a jurisprudência amplamente consolidada neste Supremo Tribunal Federal, os amici curiae não têm legitimidade para interpor recursos, inclusive embargos de declaração, nas ações destinadas ao controle concentrado de constitucionalidade. Não se aplica à hipótese o art. 138, § 1º, do CPC, que reconhece tal possibilidade nos processos ordinários. Dentre diversos precedentes nesse sentido, destaco os seguintes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE DE OPOSIÇÃO PELO AMICUS CURIAE. 1. O amicus curiae exerce atividade colaborativa e não está, portanto, inserido no rol dos legitimados para apresentar recursos nas ações de controle concentrado. 2. Não se aplica ao amicus curiae a disciplina do art. 138, § 1º, do CPC. 3. Embargos de declaração não conhecidos”. (ADI 5.704 ED, Rel. Min. André Mendonça, j. em 10.10.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. 1. Firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o amicus curiae não ostenta, nessa condição, legitimidade para opor embargos de declaração nos processos de índole objetiva, sendo inaplicável o art. 138, § 1º, do CPC às ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos” (ADI 3.239 ED-segundos, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 13.12.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO (ASSISTÊNCIA). INVIABILIDADE. LEI 20.805/2013 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade (...)” (ADI 5.774 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 11.11.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (ADI 3.785 ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. em 18.10.2019).



    5. A razão para a manutenção desse entendimento é muito simples: as leis que regulamentam o controle abstrato de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal são leis especiais. Desse modo, mesmo após o advento do CPC/2015, a inadmissibilidade de recursos – inclusive embargos de declaração – interpostos por amicus curiae permanece valendo. Nesse particular, é inaplicável a regra geral do art. 138, § 1º, do CPC.



    6. Ante o exposto e em observância à jurisprudência consolidada no Tribunal, deixo de admitir o recurso.



    Publique-se.



Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator